Tribunal: STF
Processo: ARE 1465884
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IAÇU/BA. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. CARGA HORÁRIA DE 40H. REDUÇÃO INDEVIDA PARA 20 HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELA MUNICIPALIDADE, DE LEGISLAÇÃO POSTERIOR QUE TENHA ALTERADO O REGIME JURÍDICO E REDUZIDO A JORNADA LABORAL. INEXISTÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA A OCORRÊNCIA DA REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 473 DO STF. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MUNICÍPIO É ISENTO POR PREVISÃO LEGAL. APELO DA MUNICIPALIDADE PARCIALMENTE PROVIDO.



    1- In casu, a discussão meritória pertine ao ato praticado pela Municipalidade, o qual reduziu a carga horária de 40 horas semanais do apelado, para 20 horas semanais, reduzindo, proporcionalmente, a remuneração percebida



    2. Ocorre que a conduta municipal fere o instrumento convocatório que regulou o concurso público, ou seja, o Edital 01/1997, (ID 6557614), onde no art. 8º dispõe que: “Os valores dos vencimentos dos cargos existentes no Art. 1º deste Edital por 40 (quarenta) horas de trabalho semanais (...)”



    3. Ademais, a parte autora trouxe aos autos Certidão emitida pelo Chefe do Setor de Pessoal do município afirmando que o servidor foi aprovado no concurso regido pelo Edital nº 01/97 e convocado através do Edital de convocação nº 02/98, bem como juntou Declaração firmada pela Diretora do Centro Educacional de Iaçu, vinculado à Secretária Municipal de Educação, onde se encontra registrado que o recorrido “exerce a função de Professor concursado nesta Unidade Escolar com carga horária de 40h semanais” (ID 6557612). Constam ainda, Termo de posse e contracheques.



    4. Não se desconhece que a Jurisprudência Pátria, tem firmado o entendimento de que o Servidor Público não tem direito adquirido ao regime Jurídico. Ocorre que o apelante não demonstrou existência de legislação posterior ao concurso público do autor que tenha diminuído a jornada laboral ou modificando o regime jurídico dos servidores abrangidos pela norma editalícia e, quando da conduta de reduzir a carga horária e remuneração da parte autora, não lhe foi oportunizada o direito ao contraditório e à ampla defesa, como determina o art. 5º, LV, da Constituição Federal



    5. De fato, a Administração tem o poder/dever de rever e anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, nos termos da Súmula 473/STF.



    6. Contudo, quando tais atos invadem a esfera jurídica dos administrados, é obrigatória a instauração de processo administrativo prévio, com a observância do devido processo legal.



    7. Quanto aos danos morais, é de se consignar que a redução indevida de parcela do salário de servidor ultrapassa, no meu sentir, o limiar do mero aborrecimento, notadamente por se tratar de verba de caráter alimentar. Danos morais arbitrados de maneira escorreita.



    8. Quanto à condenação do Município em custas, assiste razão à municipalidade, vez que isenta de pagamento das custas, conforme previsão na lei estadual nº 12.373/2011 (art. 10, IV) e art. 1.007, § 1º do NCPC.



    9. Apelo parcialmente provido, apenas para afastar a condenação em custas processuais, porque isento legal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, a discussão meritória pertine ao ato praticado pela Municipalidade, o qual reduziu a carga horária de 40 horas semanais do apelado, para 20 horas semanais, reduzindo, proporcionalmente, a remuneração percebida.



    Ocorre que a conduta municipal fere o instrumento convocatório que regulou o concurso público, ou seja, o Edital 01/1997, (ID 6557614), onde no art. 8º dispõe que: “Os valores dos vencimentos dos cargos existentes no Art. 1º deste Edital por 40 (quarenta) horas de trabalho semanais (...)”



    Ademais, a parte autora trouxe aos autos Certidão emitida pelo Chefe do Setor de Pessoal do município afirmando que o servidor foi aprovado no concurso regido pelo Edital nº 01/97 e convocado através do Edital de convocação nº 02/98, bem como juntou Declaração firmada pela Diretora do Centro Educacional de Iaçu, vinculado à Secretária Municipal de Educação, onde se encontra registrado que o recorrido “exerce a função de Professor concursado nesta Unidade Escolar com carga horária de 40h semanais” (ID 6557612). Constam ainda, Termo de posse e contracheques.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 30/5/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília,6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente